Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0724268-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS PAULO SILVA BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A Procuradoria de Justiça requer a juntada da decisão agravada, afirmando ser essencial ao exame da controvérsia (ID 14987067). Ressalte-se, inicialmente, que o agravo em execução penal tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, incumbindo ao Juízo da Vara de Execuções Penais encaminhar digitalmente ao Setor de Distribuição deste Tribunal – SUDIA as peças relacionadas pelo agravante para inserção no PJe. Mas neste caso, os quatro advogados que representam o agravante não indicaram nas razões do recurso de ID 17794753 as peças que deveriam instruir o recurso, sendo juntadas apenas as contrarrazões e a decisão de retratação. Observa-se que os advogados Valter Ferreira Xavier Filho, Thais Jansen Watanabe Xavier, Ana Raquel Coelho Santos e Nayara Santos substabeleceram "sem reservas" os poderes recebidos do agravante aos advogados André Ricardo Neto Nascimento e Amanda Ale Franzosi (IDs 18021949 e 18021950). Esta última substabeleceu os poderes "com reserva" à advogada Marta Ferrari Machado, a qual requereu cadastros de três novos advogados no sistema PJe para acesso aos autos e quaisquer atos processuais, são eles: Amanda Ale Franzosi, André Ricardo Neto Nascimento e Marta Ferrari Machado e ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Amanda Ale Franzosi (IDs 18021952 e 18021953). Assim, após atualização dos registros no sistema, intimem-se os novos advogados constituídos pelo agravante para juntar a decisão impugnada no prazo de cinco dias. O silêncio implicará presunção de desinteresse, com indeferimento da inicial. Atendida a cota de ID 18238674, retornem os autos à Procuradora de Justiça em substituição Isis Guimarães de Azevedo para parecer. Publique-se (em nome da advogada Amanda Ale Franzosi, conforme requerido no ID 180219520). Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator